Tribunal: TJSP
Processo: 3005016-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Liminar – Decisão que determina a suspensão do ato de afastamento da impetrante oriundo do processo administrativo disciplinar, a fim de salvaguardar o contraditório e ampla defesa – Presença dos requisitos legais – Decisão mantida – Recurso desprovido.